Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-16.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000193-16.2023.8.05.0111 COMARCA DE ORIGEM: ITABELA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000193-16.2023.8.05.0111 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: FILIPE ZANIBONI NERY RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA. INAPLICABILIDADE DE TABELAS DA OAB COMO VINCULANTES. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À EFETIVA ATUAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO E À COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao condenar o réu Cauã Soares Costa pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c §4º da Lei n.° 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reconheceu o dever estatal de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo Filipe Zaniboni Nery, fixando-os no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na nomeação de defensor dativo diante da previsão de atuação da Defensoria Pública itinerante; (ii) analisar se a forma de nomeação do defensor dativo invalida a obrigação estatal de pagamento dos honorários; (iii) verificar se é nula a sentença por ausência de observância ao Tema 984 do STJ; (iv) determinar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, com base na complexidade da causa e nas atividades desenvolvidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por atuação da Defensoria Pública itinerante não é conhecida, por se referir a questão estranha aos autos e não impugnar especificamente o comando sentencial, incidindo o efeito devolutivo restrito ao que foi efetivamente arguido em recurso. 4. A nomeação do defensor dativo, mesmo sem prévio requerimento à OAB/BA ou observância dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não invalida a condenação do Estado ao pagamento de honorários, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da necessidade de assegurar o direito à ampla defesa e à prestação jurisdicional célere. 5. O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado nomeado o direito à remuneração pelos serviços prestados, independentemente da forma da nomeação, não havendo prejuízo ao Estado. 6. O Tema 984 do STJ firmou entendimento de que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado na fixação dos honorários do defensor dativo, cabendo ao juiz arbitrá-los conforme critérios de complexidade da causa, diligência, tempo despendido e zelo profissional. 7. Demonstrada a efetiva atuação do defensor dativo em atos processuais relevantes – defesa prévia, audiências de instrução e julgamento e alegações finais – revela-se razoável o valor fixado, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais. 8. A inexistência de norma ou acordo específico entre Estado da Bahia, Defensoria Pública e OAB impede a aplicação de tabelas adotadas por outros entes federativos, não sendo vinculantes neste caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de nomeação formal pela OAB não impede a fixação de honorários ao defensor dativo nomeado judicialmente, diante do dever estatal de assegurar a ampla defesa. 2. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, que deve arbitrar os valores conforme a complexidade da causa e a atuação do defensor. 3. A atuação efetiva do defensor dativo em atos processuais relevantes justifica a fixação de honorários pelo juiz, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, art. 33, caput, c/c §4º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22/08/2018 (Tema 984); STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000193-16.2023.8.05.0111, da comarca de Itabela, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Filipe Zaniboni Nery. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, negar-lhe provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju)APELAÇÃO CRIMINAL N. 8000193-16.2023.8.05.0111